Tribunal: TJBA
Processo: 8018329-91.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018329-91.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS

APELADO: S. F. D. S. e outros

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra S.F.D.S., representada por sua genitora, Rosemeire Santos dos Santos. A embargante alegou omissão na decisão quanto à análise da obrigatoriedade de custeio de tratamento fora da rede credenciada, exclusão de cobertura de hidroterapia e equoterapia, inexistência de dano moral e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de recursos extraordinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifique a modificação ou integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os argumentos apresentados, reafirmando a obrigação do plano de saúde de fornecer tratamento multidisciplinar à paciente, com base no direito à saúde e na prioridade absoluta garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

5. A decisão esclareceu que compete ao médico definir a terapêutica mais adequada ao paciente, sendo abusiva a cláusula que restringe o tratamento prescrito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. O dano moral foi reconhecido com fundamento na comprovação do abalo psicológico causado pela negativa indevida de cobertura, não havendo omissão na análise desse ponto.

7. O prequestionamento de dispositivos legais não justifica a interposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 4º, parágrafo único, alínea “b”, e 11; Lei nº 9.656/98, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98; STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nº
8018329-91.2022.8.05.0080.1.EDCiv
,
oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Embargante
a

UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA
, sendo Embargada
S.F.D. S, representada por sua genitora, ROSEMEIRE SANTOS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.